Tribunal: TJSP
Processo: 1020205-29.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade – Inteligência do artigo 1.022 do C.P.C. – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020205-29.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante EDINA VERUZA CORDEIRO DINIZ FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020205-29.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 20847
2
VOTO (D) No: 20847
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1020205-29.2019.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
EMBARGANTE: EDINA VERUZA CORDEIRO DINIZ.
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão à
modificação do julgado
Caráter infringente

Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade
Inteligência do artigo 1.022 do C.P.C. Tentativa de
rediscutir matéria de fundo Embargos rejeitados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora apelada em
face do v. acórdão de fls. 262/271 dos autos principais que, mantendo a procedência
da demanda, deu parcial provimento ao reexame necessário e negou provimento ao
recurso voluntário autárquico.
Inconformada (fls. 01/11), aduziu que seria contraditório e omisso
o v. acórdão, pois:
a) não seria cabível a alteração da D.I.B., de forma que faria jus ao
benefício desde a citação, além de não ser o caso de aplicação do Tema 862 do
S.T.J.;
b) os juros de mora seriam devidos desde a citação válida;
c) não seria cabível a aplicação da Súmula 111 em relação aos
honorários advocatícios.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se
caracteriza a contradição prevista em lei para autorizar a sua propositura e, tampouco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020205-29.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 20847
3
erro material, omissão ou obscuridade da decisão embargada, como exige o art. 1022,
I a III, do C.P.C..
A argumentação deduzida pela embargante não se sustenta, pois
contrariar os anseios da parte ou a prova dos autos não implica na existência de
contradição a justificar o manejo deste remédio processual, valendo invocar, porque
pertinente, julgado do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São
Paulo, com ementa de teor seguinte:
"A contradição que autoriza embargos declaratórios é a
contradição interna, isto é, aquela contradição entre proposições
do próprio julgado. Contradiz-se quem diz o contrário do que
antes disse. Contradição externa, entre o julgado e a prova, entre o
julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a
jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada disso dá
ensanchas a embargos declaratórios." (Embargos de Declaração no
525.423-1/1, 4a Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil
do
Estado
de
São
Paulo,
Rel.
Juiz
ANTONIO
VILENILSON).
Tampouco se constata omissão para efeitos do art. 1.022 do C.P.C.,
pois o v. acórdão analisou todos os pontos devolvidos pelo recurso e, portanto, sobre
os quais o Judiciário, obrigatoriamente, deveria se manifestar, decidindo-os.
Ressalte-se, apenas ante a insistência da embargante, que a questão
da D.I.B. foi suficientemente esclarecida no acordão embargado.
Note-se:
“Quanto à data de início do benefício, faz-se oportuna a
observação de que é preciso considerar que as moléstias
designadas como “L.E.R./D.O.R.T.”, como no caso dos autos, são
de caráter insidioso, de difícil constatação no que se refere ao
momento em que instalados seus efeitos incapacitantes.
Por se tratar de quadro evolutivo no tempo, que, aliás, no
enquadramento clínico clássico se estende por uma classificação
de quatro graus, iniciando-se por um bom prognóstico até o
denominado “prognóstico sombrio” (cuja descrição minuciosa se
pode colher in “Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020205-29.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 20847
4
de Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni, 6a
Ed. Saraiva, páginas 106/108), não há como precisar em qual
momento, desse histórico evolutivo, deu-se a efetiva incapacidade
laborativa.
Nesse contexto, a existência de prévia concessão de benefício
(ou prévio requerimento administrativo) não significa que já
estivesse instalada a incapacidade, mas, apenas de que a moléstia
já se manifestava, o que não implica, pelo quanto exposto, que
também a incapacidade e, principalmente, que a condição de
permanência
(a
incapacidade
do
auxílio-doença,
quando
inicialmente concedido, não é definitiva, mas temporária) existisse.
Assim, o laudo pericial consubstancia o primeiro diagnóstico
oficial dando conta certa da condição de incapacidade
permanente, requisito essencial à concessão do auxílio-acidente.
Portanto, diante da dificuldade de determinação do efetivo
início da incapacitação definitiva, mostra-se razoável a fixação da
data inicial do benefício à da apresentação do laudo, pois se trata
do inequívoco momento em que a autarquia teve ciência dessa
condição da obreira.
Neste sentido:
“(...) no caso em pelo, estamos diante de uma doença
mesopática, ou seja, adquirida ou desencadeada em função das
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se
relaciona diretamente; portanto, ela não ostenta um marco
preciso na linha temporal, não havendo, assim, como se precisar
a data exata em que eclodiu.
Ademais, foi somente com a realização do laudo pericial
que se consolidou o caráter irreversível da lesão, de modo a gerar
o direito ao benefício acidentário, mesmo porque inexiste
qualquer notícia real, concreta e induvidosa de afastamento
anterior da obreira em razão do mal ora diagnosticado.
Portanto, no particular, somente a partir da data da juntada
do laudo pericial em Juízo 07.01.2008, fl. 96 vo é que deve ser
concedido o beneficio pleiteado na exordial obrigação principal
, passando daí a incidir os juros moratórios
obrigação
acessória
, mesmo porque incabíveis antes da existência da
própria
obrigação
principal“
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020205-29.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 20847
5
0354185-03.2009.8.26.0000 - 16a Câmara de Direito Público - rel.
Valdecir José do Nascimento) destaquei em negrito.
Dessa forma, diante da dificuldade de determinação do
efetivo início da incapacitação definitiva, mostra-se inviável a
fixação da D.I.B. na data do requerimento administrativo,
conforme constou da r. sentença.
Assim, dá-se provimento ao reexame necessário, para
alterar a D.I.B. para a da juntada do laudo pericial (09.01.2020
fls. 178/192), pois se trata do inequívoco momento em que a
autarquia teve ciência dessa condição da obreira.
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que
reside em ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão
acessória, nada obstando que esta Câmara proceda ao julgamento,
fixando o marco inicial do benefício conforme os parâmetros
legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de
adequação aos parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J.
no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o
1.786.736/SP (Tema no 862).
Fica observado que o benefício ora concedido ficará
suspenso nos períodos em que a obreira tenha recebido ou venha a
receber auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, por conta
da moléstia ora indenizada.” (fls. 267/269 dos autos principais
destaque do original).
Consequentemente, o v. acórdão, de forma clara e coerente,
assentou que os juros de mora “passam a incidir a partir da D.I.B. (09.01.2020
juntada do laudo, fls. 178/192), pois esta é posterior à citação (29.10.2019 fls.
176), devendo ser calculados sobre as prestações em atraso mês a mês, de forma
decrescente, com a mesma taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09” (fls. 269 dos
autos principais).
Em relação à verba honorária, o v. acórdão consignou que “precoce
qualquer discussão sobre o arbitramento da verba honorária (inclusive aplicação da
súmula no 111 do S.T.J. e honorários recursais), devendo a questão ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020205-29.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 20847
6
Juízo singular, na ocasião, decidir acerca do tema” (fls. 270 dos autos principais).
Desse modo, na presente oposição engendra argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e,
para tanto, aponta vícios que não se fazem presentes, senão no espírito da
embargante.
Assim, pretende a embargante, em verdade, o reexame de questões
já enfrentadas e decididas, não se prestando o remédio sub examine a esse propósito,
ante os estreitos limites da norma disciplinadora de seu cabimento.
Destarte, não cabe redecidir, nessa trilha, quando é da índole do
recurso em tela apenas “reexprimir” o já decidido, no dizer peculiar de PONTES DE
MIRANDA, que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos
declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.J.T.J.E.S.P.
98/377, 99/345, 115/206; R.T.J. 121/260).
Nesse contexto, sempre vale reprisar PIMENTA BUENO, ao
anotar que, nesta modalidade recursal, "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim
e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora.
Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação,
porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova" (R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a
acatar as teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos
legais por elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo
encontrado fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em
contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020205-29.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 20847
7
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo
eminente Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp.
13.843-0-SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Importa lembrar, também, que a decisão embargada não se olvidou
de examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento
legislativo, não negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a
interpretação que entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram
inseridas, para a hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pela embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro material, obscuridade, omissão
ou contradição no v. acórdão, objetivando a embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator